Tribunal: TJES
Processo: 5002162-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002162-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Verifica-se que há elementos suficientes para constatação da gravidade concreta do delito mormente pela quantidade e variedade de droga apreendida, além de material para embalo, que permitem a manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, o que se reforça pela necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso integrado pela paciente. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023
.

2. O paciente possui uma passagem anterior pela prática dos mesmos crimes ora apurados (tráfico de drogas e associação para o tráfico),
sendo certo que

"maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(STJ, AgRg no HC n. 844.793/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023).

3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

4. Considerando a quantidade de investigados na operação policial originária (no mínimo dez, de acordo com informações prestadas em
habeas corpus
impetrados em favor de co-investigados) e as diversas diligências postuladas na origem, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de diversos pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual. Ademais, nas informações prestadas, o magistrado comunicou que deferiu solicitação da Autoridade Policial para a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, haja vista a complexidade dos fatos.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (ID 7372932).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7754420 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8003000).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (ID 7372932).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7754420 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8003000).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:
STF, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016; STJ, AgRg no HC n. 858.806/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Consta das peças informativas que o paciente teria sido encontrado junto ao coinvestigado Kleber exercendo plantão do tráfico no interior da residência do chefe do tráfico da região, onde foram apreendidas drogas variadas e em quantidade considerável, material para embalo de entorpecentes e dinheiro em espécie, tendo a abordagem derivado de um braço da investigação policial que apurava a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, da qual, ao menos em tese, participa o paciente.

Dessa forma, verifica-se que há elementos suficientes para constatação da gravidade concreta do delito, que permitem a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, o que se reforça pela necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso integrado pela paciente. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023
.

Não bastasse isso, conforme consta da ata de audiência de custódia, o paciente possui uma passagem anterior pela prática dos mesmos crimes ora apurados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo sido preso em flagrante por tais fatos em novembro de 2022, o que reforça o
periculum libertatis.

Nesse ponto, recordo que, conforme orienta o STJ,
"maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(STJ, AgRg no HC n. 844.793/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023).

Presentes os requisitos da prisão preventiva, é irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis ao acusado, como residência fixa e emprego certo, sendo impossível, nesse contexto, a substituição da medida por outra menos gravosa.

Por fim, destaco que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Considerando a quantidade de investigados na operação policial originária (no mínimo dez, de acordo com informações prestadas em
habeas corpus
impetrados em favor de co-investigados) e as diversas diligências postuladas na origem, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de diversos pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual.

Ademais, nas informações prestadas, o magistrado comunicou que deferiu solicitação da Autoridade Policial para a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, haja vista a complexidade dos fatos.

Nesse contexto, não há como se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.